Tribunal: TJDFT
Processo: 0725732-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725732-67.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE ADALBERTO ALVES DO AMARAL, MATHEUS BARBOSA CAVALCANTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. POLICIAL CIVIL. SERVIDOR VINCULADO AO SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO COLETIVO FORMADO EM AÇÃO PROMOVIDA POR OUTRO SINDICATO. ILEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O princípio da unicidade sindical impõe a existência de um único sindicato por base territorial, consoante o art. 8°, II, da Constituição Federal. Assim, a própria liberdade de filiação (art. 8°, V, da CF) é abrandada pela determinação de haver um único sindicato representativo da categoria profissional na mesma base territorial. Logo, o profissional pode se filiar e desfiliar do sindicato representativo da sua categoria, mas não pode escolher um dentre os diversos sindicatos. 2. O princípio da especificidade informa que, na coexistência de dois sindicatos da categoria, o mais específico será o legítimo representante. 3. Na espécie, a categoria dos integrantes da carreira policial do Distrito Federal é representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal – SINPOL/DF, sindicato mais específico e representativo, de modo que os policiais civis não podem executar o título executivo formado em ação promovida pelo SINDERETA-DF, sindicato mais abrangente existente na mesma base territorial. 4. Agravo de Instrumento provido. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 502, 503, 507, 508, 509 e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como 3o da Lei 8.073/1990, suscitando ofensa à coisa julgada, ao argumento de que a discussão acerca da legitimidade do sindicato para defender os interesses da categoria já foi decidida no título executado. Em adição, apontam ofensa aos artigos 5o e 8o, ambos da Constituição Federal. Em sede de contrarrazões o Distrito Federal pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto, pois a parte recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial, atraindo a incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". (AgInt no AREsp n. 2.403.411/RR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito. Em primeiro lugar, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em segundo lugar, pois “alterar a conclusão do Colegiado estadual e acolher a pretensão recursal quanto à ocorrência de preclusão ou ofensa à coisa julgada demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.020.313/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009